Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Reserva de valores. Penhora no rosto dos autos. Anterioridade da juntada do contrato. Natureza alimentar. Preferência reconhecida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença, ao argumento de que a existência de penhoras no rosto dos autos, registradas em desfavor da parte exequente, impediria o destaque da verba honorária, devendo os advogados submeter-se ao concurso regular de credores.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais possui preferência sobre penhoras no rosto dos autos; (ii) se o critério de anterioridade da juntada do contrato de prestação de serviços é determinante para garantir o destaque da verba (art. 22, § 4o, Lei 8.906/94).
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar e privilégio geral, sendo equiparados a créditos trabalhistas (art. 85, § 14, CPC; art. 24, Lei 8.906/94; Súmula Vinculante 47/STF).
4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a reserva de honorários contratuais é possível mediante a juntada do contrato antes da efetivação da penhora no rosto dos autos ou do levantamento dos valores.
5. No caso concreto, restou comprovado que a juntada dos contratos de honorários precedeu a formalização das penhoras oriundas da 3a Vara de Execução e da 10a Vara Cível.
6. Quanto à penhora ocorrida na mesma data da juntada do contrato (7a Vara Cível), a paridade temporal resolve-se em favor do crédito advocatício, ante a sua natureza alimentar e a proteção conferida pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 47 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: O crédito de honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, goza de preferência sobre penhoras no rosto dos autos, desde que o contrato seja apresentado antes da constrição ou, em caso de simultaneidade, em razão da primazia do crédito alimentar sobre os créditos comuns no concurso singular de credores.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. Arts. 85, § 14; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB): Arts. 22, § 4o e 24. Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula Vinculante no 47; STJ: - AgInt no AREsp: 2241138 RS 2022/0349423-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Rel. Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023.